Tribunal: TJDFT
Processo: 0713203-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. AUSENCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COLABORAÇÃO DO JUÍZO. EFETIVIDADE DO PROCESSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O auxílio e a colaboração do Juízo, no sentido de promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo - tais como a determinação de expedição de ofícios -, dependem do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente. Em se tratando de execução (ou cumprimento de sentença), é necessário, ainda, que as medidas pleiteadas pelo exequente possuam aptidão para localizar patrimônio juridicamente passível de constrição.
2. No caso em tela, a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a fim de verificar a existência de planos de previdência privada, mostra-se cabível, uma vez que cuidam-se de cadastros não disponíveis para consulta direta pela agravante - que já esgotou todas os meios regulares para localização de bens em nome da agravada –, possibilitando uma análise casuística futura de eventual pedido de penhora, impedindo a suspensão prematura da demanda.
3. Recurso conhecido e provido.